Tribunal: TJES
Processo: 5010283-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010283-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRA NOBRE RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007312-36.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): ALEXANDRA NOBRE RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da r. sentença de origem que julgou
parcialmente procedente
o pedido exordial para determinar a exclusão da pontuação decorrente do Auto de Infração (AIT) referente à ausência de licenciamento do cômputo do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a autarquia estadual defende a legalidade da instauração do PSDD, sustentando que a legislação de trânsito não faz distinção entre infrações de trânsito e infrações de natureza administrativa para fins de cômputo de pontuação, requerendo a reforma total da sentença para manter a penalidade imposta.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença reformada, nos seguintes termos:

A controvérsia cinge-se em analisar a
legalidade da instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) fundamentado no somatório de 25 (vinte e cinco) pontos, no qual se inclui infração capitulada no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
— conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.

Conforme infere-se da exordial, o juízo de origem entendeu que a referida infração possui natureza meramente administrativa, não possuindo correlação com a segurança no trânsito, o que impediria a sua soma para fins de suspensão da CNH.

Contudo, a respeitável sentença merece reforma.

Isso porque, a penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do acúmulo de pontos está prevista no art. 261, I, do CTB. Por sua vez, o art. 259 do mesmo diploma legal, ao estabelecer o cômputo de pontos por infração, não faz qualquer ressalva ou distinção acerca da natureza da infração
— se atinente à condução do veículo ou se de cunho burocrático/administrativo referente à propriedade do bem,
conforme cito a seguir:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Portanto, não há, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer dispositivo legal que autorize o cômputo seletivo de pontuação com base em uma suposta classificação de infrações "administrativas" em detrimento das "de condução".

Pelo contrário, o legislador previu expressamente que a inobservância das condições exigidas para o trânsito do veículo
– como o licenciamento –
constitui infração de natureza gravíssima, gerando 7 pontos ao proprietário (Art. 230, V, c/c Art. 257, § 2º, do CTB).

Nesse cenário, a exigência de licenciamento anual e regularização do veículo possui estrita vinculação com a segurança viária, pois atesta que o automóvel preenche as formalidades e condições exigidas para circular em vias terrestres.

Ademais, ao analisar o extrato de infrações que compõem o PSDD em tela, verifica-se que o limite de pontos não foi atingido exclusivamente por infrações administrativas, eis que o prontuário demonstra um comportamento reiterado de inobservância às normas gerais de circulação e conduta, evidenciado pelas seguintes autuações: i) Art. 193 do CTB:
Transitar com o veículo em marcas de canalização
(Infração Gravíssima – 7 pontos); ii) Art. 203, V, do CTB:
Ultrapassar pela contramão onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos
(Infração Gravíssima – 7 pontos); iii) Art. 181, XVIII, do CTB:
Estacionar o veículo em locais e horários proibidos
(Infração Média – 4 pontos); e, por fim, iv) Art. 230, V, do CTB:
Conduzir veículo não registrado e devidamente licenciado
(Infração Gravíssima – 7 pontos).

Ora,
in casu,
o cometimento de infrações gravíssimas ligadas à dinâmica do trânsito (como ultrapassagem perigosa e trânsito em marca de canalização) reforça a necessidade da atuação pedagógica e repressiva do Estado por meio do PSDD.

Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso análogo referente à emissão de CNH definitiva, assentou que a lei não faz distinção quanto à natureza da infração cometida para a aplicação de penalidades restritivas do direito de dirigir, não havendo ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF).

O Superior Tribunal de Justiça recentemente adequou seu entendimento à Suprema Corte (AREsp 584.752/RS). Nesse sentido:

É lícito ao órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave,
independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo
.
STJ. 1ª Turma. AREsp 584.752-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/3/2023 (Info 769).

Dessa forma, analisando detidamente os autos, entendo que a atuação do DETRAN/ES revestiu-se de estrita legalidade e se encontra em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Em tempo, convém salientar que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo para afastar sanções validamente impostas, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Com efeito, a intervenção no legítimo exercício do poder de polícia da Administração Pública, especialmente para blindar um condutor que reiteradamente viola as normas de segurança viária e documental, subverte o caráter educativo e punitivo do Sistema Nacional de Trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de para reformar integralmente a sentença de origem e
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, mantendo hígido o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-ZR45M, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)